Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-43.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716906-43.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ALINE FELICIANO ARRAES, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, PIT NORBERTO MEDINA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR. PEDIDO DE INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS (CRIH). LEITO DE UTI NÃO PROVIDENCIADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TERMO INICIAL DA RESPONSABILIDADE A PARTIR DO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO CRIH. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos autores e pelo primeiro réu (Distrito Federal) em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a promover o custeio do tratamento médico dispensado à primeira parte autora (Aline) no Hospital Santa Marta no período de 11/03/2019 a 15/03/2019, liberando o segundo autor deste débito junto à instituição hospitalar. Ainda, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o segundo réu (Hospital Santa Marta) se abstenha de cobrar a dívida concernente à internação da paciente até o julgamento final da ação. Em seu recurso, sustentam as partes autoras que a Sra. Aline foi levada no dia 10/03/2019 de ambulância do SAMU para o Hospital de Taguatinga com fortes dores abdominais, recebendo na triagem a pulseira de cor laranja, sendo que o atendimento emergencial era realizado para atendimentos na classificação vermelha. Desse modo, após duas horas aguardando com muitas dores, dirigiu-se ao hospital particular, onde foi diagnosticada com quadro de plaquetopenia grave de origem em investigação e risco elevado de sangramento difuso com complicação para óbito e posteriormente internada na UTI. Assim, pugnam pela reforma da sentença para que o Distrito Federal seja responsabilizado pelas despesas hospitalares a partir do dia 10/03, e não a partir de 11/03, como constou na sentença, eis que a sua obrigação não pode ser implementada de modo parcial, sendo necessário o pagamento do tratamento integral face a omissão estatal. Ainda, sustenta a existência de dano moral. Lado outro, o primeiro réu (Distrito Federal) alega em sede recursal que a parte autora buscou a rede privada por sua livre iniciativa, sendo que a responsabilidade estatal por omissão exige a demonstração da sua culpa, ressaltando a inexistência de negligência ou omissão, bem como que a condenação imposta ofende o princípio da isonomia, privilegiando uns em detrimento de outros, que aguardam o atendimento público. Ainda, ressalta que é vedada a destinação de recursos públicos para subvenções às instituições privadas, conforma artigo 199 e parágrafos da CF/88, bem como assinala que possui orçamento limitado para atender as demandas da população. Subsidiariamente, pugna que a condenação seja limitada conforme valores da tabela do SUS, bem como que o pagamento ocorra mediante precatório, e não de maneira imediata, finalizando a peça recursal com a alegação de nulidade da sentença pela ausência de análise para que a condenação seja implementada mediante precatório. II. Recursos próprios e tempestivos. Dispensado de preparo o dos autores, ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19926984) e isento de preparo o do Distrito Federal (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (IDs 19926989, 19926995 e 19926997). III. Não obstante a parte ré recorrente sustentar que não houve manifestação quanto ao pedido de pagamento da condenação mediante precatório, é possível constatar que a sentença determinou o imediato pagamento dos valores, não existindo omissão a justificar a nulidade alegada. Preliminar rejeitada. IV. Em síntese, a paciente compareceu no Hospital de Taguatinga no dia 10/03, sendo que realizou a triagem inicial, recebendo a pulseira laranja. Contudo, após aguardar duas horas pelo atendimento, e sentindo fortes dores, optou por buscar o Hospital Santa Marta, recebendo atendimento no pronto socorro naquele mesmo dia (ID 19926961), e sendo admitida na UTI no dia 11/03 (ID 19926962, ID 19926963 e ID 19926964, pág. 16). Ainda, o documento ID 19926973 atesta que o Distrito Federal foi cientificado naquele dia 11/03 acerca do pedido para a sua internação em leito da UTI na rede pública. V. A saúde é uma obrigação do Estado, em todas as esferas de Poder (União, Estado, Distrito Federal e Município), garantindo a todos os brasileiros, principalmente àqueles desprovidos de recursos financeiros, o acesso à saúde (art. 196, CF). Assim, compete aos entes públicos o atendimento integral à saúde, inclusive mediante a realização de procedimento médicos e cirúrgicos necessários. VI. Outrossim, a Lei Orgânica do DF estabelece que as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio dos procedimentos e despesas médicas necessárias. VII. Ainda, a teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, diz-se que a responsabilidade é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Em tais situações, deve a vítima comprovar que o serviço não funcionou, funcionou mal ou foi ineficiente. VIII. No caso, a parte autora já apresentava quadro de febre há 4 dias, além de outros sintomas, conforme ID 19926961, pág. 4, relatando ainda que naquele dia 10/03 estava sentindo fortes dores abdominais, sendo encaminhada pelo SAMU para o Hospital de Taguatinga. Desse modo, inicialmente a parte aguardava o atendimento no hospital público naquele dia 10/03, já tendo efetivado a triagem, recebendo a pulseira laranja. Assim, não há que se atribuir ao ente público as despesas efetivadas no hospital particular no dia 10/03, uma vez que a triagem efetivada na rede pública já havia apurado o grau de urgência da situação, estando pendente apenas o atendimento médico quando a paciente optou por livre escolha pelo atendimento na via particular. Assim, não merece reforma a sentença quanto ao pleito autoral para a inclusão na condenação das despesas hospitalares no dia 10/03. IX. Adiante, consoante precedentes do e. TJDFT, a data da solicitação de inscrição na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) é o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública. Neste sentido: (Acórdão 1215031, 07087855420188070018, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação dos autos, reitera-se que o documento ID 19926973 é suficiente para atestar que já no dia 11/03 foi realizado contato com urgência mediante e-mail para a Central de Regulação, ressaltando a necessidade de vaga em UTI adulto na rede pública em nome da parte autora. Ainda assim, não houve sucesso no pedido para a transferência para leito em UTI na rede pública, mesmo após o pedido ser reforçado pela Defensoria Pública (ID 19926046), razão pela qual o DISTRITO FEDERAL deve responder pelas despesas de internação da parte autora a partir do dia 11/03/2019, até porque a omissão do Poder Público não pode ser premiada com a isenção do custeio das despesas no período decorrido entre a solicitação e a efetiva inclusão da paciente na lista de regulação. X. Ademais, importa assinalar que, diante da violação do direito à saúde da parte recorrida, não é viável obstaculizar o acesso ao Judiciário, inexistindo afronta à isonomia e impessoalidade em decorrência de a paciente buscar medidas judiciais para ter assegurada a internação necessária, tampouco podendo ser negado o direito à saúde sob o fundamento de limitação do orçamento estatal. Em complemento, destaca-se que a determinação judicial não afronta o artigo 199 e parágrafos da CF/88, uma vez que impõe o pagamento das despesas hospitalares em unidade privada face a violação quanto a devida prestação do serviço de saúde pelo Distrito Federal, não caracterizando a vedada destinação de recursos públicos com o intuito de auxiliar ou subvencionar instituições privadas. XI. Ainda, face a mencionada ausência de prestação do serviço de saúde no tempo oportuno, deve o ente público custear as despesas tal como realizadas, conforme período já delimitado na sentença, não sendo o caso de se aplicar a Tabela do SUS porque o serviço não foi prestado em razão de convênio com o Sistema Único de Saúde. Precedentes: (Acórdão 1149260, 07206796720178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 14/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201138, 07518564920178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1182155, 07584460820188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no PJe: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) XII. Adiante, não prospera o pedido do ente estatal para que o pagamento das despesas junto ao hospital particular seja efetivado mediante precatório. Isso porque o valor é devido pela restituição dos custos realizados pela instituição privada face a inércia do Distrito Federal quanto a sua obrigação de prestar o serviço de saúde, razão pela qual a unidade particular não pode ficar submetida a demora do pagamento via precatório para o ressarcimento das suas despesas para atendimento da paciente na UTI, o que exige o imediato adimplementos dos gastos efetuados com o atendimento. Precedentes desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1250976, 00327897020168070018, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no PJe: 29/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1262242, 07485899820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). XIII. Enfim, reitera-se que, não obstante se queixar de fortes dores naquele dia 10/03, a paciente optou por deixar o hospital público quando aguardava o atendimento após já realizada a triagem que averiguou a urgência da sua situação, ocasião em que se deslocou para a unidade privada. Ademais, mesmo que não tenha sido efetivada a sua posterior transferência para a UTI da rede pública, constata-se que recebeu o regular atendimento na unidade particular, sendo resguardado o seu direito à saúde. Desse modo, a situação relatada não é apta a ensejar abalo moral. XIV. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro. O Distrito Federal é isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte autora, nos termos da Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente"). XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1296428, 07169064320198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/10/2020, publicado no DJE: 10/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos artigos 100, 196 e 199, §§ 1o e 2o, da CF/88. Alega adequação à matéria tratada no Tema n. 1.033/STF. Verifica-se que o recurso encontrava-se sobrestado por força da decisão de ID 22455081, haja vista o reconhecimento da repercussão geral quanto ao citado Tema. Julgado o leading case (RE 666094), os autos foram remetidos ao órgão julgador dos acórdãos recorridos para possível juízo de retratação, sendo proferida a seguinte decisão (ID 34706780), in verbis: Não há retratação a ser realizada neste caso. O STF, no julgamento do RE no 666.094 (Tema 1033), fixou, em repercussão geral, a seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” Como se observa no enunciado e conforme amplamente debatido no julgamento pelo STF, o entendimento se aplica quando, em cumprimento de ordem judicial, há atendimento de paciente do SUS por unidade privada de saúde, o que não foi o caso destes autos. A autora, necessitando de atendimento médico de urgência, procurou hospital público e, diante da demora para atendimento, se dirigiu a hospital privado. Verificada a necessidade de internação em UTI na rede privada, foi solicitada a inscrição na lista de espera da rede pública, a qual não foi atendida, de modo que existe um débito junto ao hospital privado. O objeto desta ação é justamente que o Distrito Federal custeie a citada conta junto ao hospital privado. Assim, intimem-se as partes quanto a esta decisão e quanto ao interesse no prosseguimento do Recurso Extraordinário. Havendo interesse, remetam-se os autos à Presidência da Segunda Turma Recursal para que seja feito o juízo de admissibilidade. Conforme restou fundamentado na decisão, o caso sob exame não guarda similitude com a tese fixada no Tema 1.033/STF. Nesse contexto, confira-se precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ausência de cabimento de recurso extraordinário para casos como o presente: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEITO EM UTI. AUSÊNCIA DE VAGA NA REDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1304889 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 26-04-2021 PUBLIC 27-04-2021) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2o, 3o E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4o DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1089789 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 11-04-2018 PUBLIC 12-04-2018) Logo, nota-se que para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do colegiado, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, encontrando óbice na Súmula 279 do STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente